Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação de inadmissibilidade da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, feita em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora